Tribunal: STJ
Processo: 5000645-84.2020.8.21.0128
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2156740 - RS(2024/0251954-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - PR016948
CÉSAR AUGUSTO TERRA - PR017556
AGRAVADO
: INDÚSTRIA DE BRITAS CHEMELLO LTDA
ADVOGADO
: NAURA TERESINHA RECH - RS031465
INTERES.
: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
EMENTA
Direito processual civil. Agravo interno no recurso especial.
Cumprimento de sentença. Depósito judicial decorrente de
bloqueio de valores. Incidência de encargos moratórios até a
efetiva disponibilização ao credor.
Multa do
Tema 677/STJ.
§ 1o, do CPC. Ausência de negativa de prestação
art. 523,
jurisdicional. Reexame de fatos e provas. Dissídio jurisprudencial
não demonstrado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial em controvérsia relativa à
fase de cumprimento de sentença, na qual se discutia a
incidência de correção monetária e juros moratórios sobre valores
bloqueados judicialmente, bem como a aplicação da multa
prevista no
§ 1o, do CPC. O recorrente sustenta negativa
art. 523,
de prestação jurisdicional, inaplicabilidade do
em
Tema 677/STJ
razão da existência de
desde 2016, indevida
animus solvendi
incidência da multa legal e divergência jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao
deixar de enfrentar alegações relativas à existência de saldo
remanescente em conta judicial e ao suposto
do
animus solvendi
devedor; (ii) saber se a tese firmada no
seria
Tema 677/STJ
inaplicável ao caso em razão de alegado pagamento voluntário ou
concordância do devedor com o levantamento dos valores; (iii)
saber se seria indevida a incidência da multa prevista no art. 523,
§ 1o, do CPC sobre eventual saldo remanescente; e (iv) saber se
restou demonstrada divergência jurisprudencial apta a justificar o
conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III,
art. 105,
da Constituição Federal.
III. Razões de decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta de forma suficiente as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
Documento eletrônico VDA55643574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b1adfc2-bace-4d9c-a8b1-592e7c39865e

contrário ao interesse da parte, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos
pelas partes. Precedentes.
4. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à
inexistência de
anterior à efetiva disponibilização
animus solvendi
dos valores ao credor demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
5. Nos termos da tese firmada no
o depósito
Tema 677/STJ,
judicial realizado a título de garantia do juízo ou decorrente de
penhora de ativos financeiros não afasta, por si só, a incidência
de juros e correção monetária até a efetiva disponibilização do
numerário ao credor.
6. A decisão que afasta a multa do
§ 1o, do CPC,
art. 523,
sobre a quantia tempestivamente colocada à disposição do credor
e admite sua incidência apenas sobre eventual saldo
remanescente está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da
Súmula 83/STJ.
7. A divergência jurisprudencial não se caracteriza quando o
recorrente se limita à transcrição de ementas, sem proceder ao
necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude fática
entre os acórdãos confrontados, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e do
do RISTJ.
art. 255
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. O depósito judicial decorrente de
penhora ou realizado para garantia do juízo não afasta a
incidência de juros e correção monetária até a efetiva
disponibilização do valor ao credor, nos termos do Tema 677/STJ.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à
existência de
ou à configuração de pagamento
animus solvendi
voluntário demanda reexame do conjunto fático-probatório,
vedado pela
3. A multa prevista no
§ 1o,
Súmula 7/STJ.
art. 523,
do CPC não incide sobre a quantia tempestivamente depositada
ou colocada à disposição do credor, podendo incidir apenas sobre
eventual saldo remanescente.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 523, § 1o,
CPC/2015,
932, 1.022 e 1.029, § 1o; CC, arts. 334, 394 e 395.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.348.640/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, Tema 677; STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial;
REsp 1.820.963/SP,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
AREsp 812.131/RJ,
Quarta Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.268.452/MS,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.09.2024;
STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
REsp 2.007.874/DF,
Turma, j. 04.10.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55643574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b1adfc2-bace-4d9c-a8b1-592e7c39865e

Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b1adfc2-bace-4d9c-a8b1-592e7c39865e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2156740 - RS(2024/0251954-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - PR016948
CÉSAR AUGUSTO TERRA - PR017556
AGRAVADO
: INDÚSTRIA DE BRITAS CHEMELLO LTDA
ADVOGADO
: NAURA TERESINHA RECH - RS031465
INTERES.
: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
EMENTA
Direito processual civil. Agravo interno no recurso especial.
Cumprimento de sentença. Depósito judicial decorrente de
bloqueio de valores. Incidência de encargos moratórios até a
efetiva disponibilização ao credor.
Multa do
Tema 677/STJ.
§ 1o, do CPC. Ausência de negativa de prestação
art. 523,
jurisdicional. Reexame de fatos e provas. Dissídio jurisprudencial
não demonstrado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial em controvérsia relativa à
fase de cumprimento de sentença, na qual se discutia a
incidência de correção monetária e juros moratórios sobre valores
bloqueados judicialmente, bem como a aplicação da multa
prevista no
§ 1o, do CPC. O recorrente sustenta negativa
art. 523,
de prestação jurisdicional, inaplicabilidade do
em
Tema 677/STJ
razão da existência de
desde 2016, indevida
animus solvendi
incidência da multa legal e divergência jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao
deixar de enfrentar alegações relativas à existência de saldo
remanescente em conta judicial e ao suposto
do
animus solvendi
devedor; (ii) saber se a tese firmada no
seria
Tema 677/STJ
inaplicável ao caso em razão de alegado pagamento voluntário ou
concordância do devedor com o levantamento dos valores; (iii)
saber se seria indevida a incidência da multa prevista no art. 523,
§ 1o, do CPC sobre eventual saldo remanescente; e (iv) saber se
restou demonstrada divergência jurisprudencial apta a justificar o
conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III,
art. 105,
da Constituição Federal.
III. Razões de decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta de forma suficiente as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
Documento eletrônico VDA55285905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:19
Código de Controle do Documento: 2ba7e30f-e680-4723-9e4c-a522dca0c937

contrário ao interesse da parte, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos
pelas partes. Precedentes.
4. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à
inexistência de
anterior à efetiva disponibilização
animus solvendi
dos valores ao credor demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
5. Nos termos da tese firmada no
o depósito
Tema 677/STJ,
judicial realizado a título de garantia do juízo ou decorrente de
penhora de ativos financeiros não afasta, por si só, a incidência
de juros e correção monetária até a efetiva disponibilização do
numerário ao credor.
6. A decisão que afasta a multa do
§ 1o, do CPC,
art. 523,
sobre a quantia tempestivamente colocada à disposição do credor
e admite sua incidência apenas sobre eventual saldo
remanescente está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da
Súmula 83/STJ.
7. A divergência jurisprudencial não se caracteriza quando o
recorrente se limita à transcrição de ementas, sem proceder ao
necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude fática
entre os acórdãos confrontados, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e do
do RISTJ.
art. 255
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. O depósito judicial decorrente de
penhora ou realizado para garantia do juízo não afasta a
incidência de juros e correção monetária até a efetiva
disponibilização do valor ao credor, nos termos do Tema 677/STJ.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à
existência de
ou à configuração de pagamento
animus solvendi
voluntário demanda reexame do conjunto fático-probatório,
vedado pela
3. A multa prevista no
§ 1o,
Súmula 7/STJ.
art. 523,
do CPC não incide sobre a quantia tempestivamente depositada
ou colocada à disposição do credor, podendo incidir apenas sobre
eventual saldo remanescente.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 523, § 1o,
CPC/2015,
932, 1.022 e 1.029, § 1o; CC, arts. 334, 394 e 395.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.348.640/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, Tema 677; STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial;
REsp 1.820.963/SP,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
AREsp 812.131/RJ,
Quarta Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.268.452/MS,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.09.2024;
STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
REsp 2.007.874/DF,
Turma, j. 04.10.2022.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG):
Documento eletrônico VDA55285905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:19
Código de Controle do Documento: 2ba7e30f-e680-4723-9e4c-a522dca0c937

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL
, contra decisão monocrática (fls.
e-STJ) que, com
CAPITAL S.A
1258/1265,
fundamento no
do

a
negou provimento ao
art. 932
CPC/2015 c/c
Súmula 568/STJ,
recurso especial.
O apelo nobre, de sua vez, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do
permissivo constitucional, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls.
e-STJ):
1128/1136,
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO.
DA
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
HOUVE
INTIMAÇÃO
PARA
CONTRARRAZÕES EM NOME DE PROCURADORES COM PODERES. ATO
SUPRIDO. DESACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.
DA DATA PARA AMORTIZAÇÃO. APLICÁVEL O ENTENDIMENTO DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA,
NO
JULGAMENTO
DO
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
RESP 1.348.640/RS,
REPETITIVOS (TEMA 677), DE QUE OS ENCARGOS DE MORA E
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO TÍTULO EXECUTIVO INCIDEM ATÉ A
EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DA PARTE

SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA
PARA
NOVA
CREDORA/APELANTE.
ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS, CONSOANTE ENTENDIMENTO SUPRA.
DA MULTA LEGAL. A PARTE DEVEDORA CUMPRIU A DETERMINAÇÃO DE
DEPÓSITO DO DÉBITO QUE ENTEDIA DEVIDO, NO PRAZO RESPECTIVO,
RAZÃO PELA QUAL SOBRE TAL VALOR NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE MULTA.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.
Opostos embargos de declaração (fls.
e-STJ), esses foram
1153/1159,
rejeitados (fls.
e-STJ).
1168/1170,
Nas razões do recurso especial (fls.
e-STJ), o recorrente aponta:
1179/1199,
(i) violação ao
do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; (ii) violação
art. 1.022
aos arts. 523, caput e § 1o, do CPC, e 334, 394 e 395 do CC, sustentando que houve
desde 2016, razão pela qual a aplicação do
seria
animus solvendi
Tema 677/STJ
inadequada; e (iii) dissídio jurisprudencial.
Contrarrazões às fls.
e-STJ.
1209/1217,
Admitido o recurso na origem (fls.
e-STJ), ascenderam os autos
1235/1239,
a esta Corte Superior.
No exame monocrático do recurso especial (fls.
e-STJ), foi
1258/1265,
proferida a decisão ora agravada, por inexistência de negativa de prestação
jurisdicional, correta aplicação do
não comprovação da alegação de
Tema 677/STJ,
a partir de 2016, a multa do
do
foi corretamente
animus solvendi
art. 523
CPC/2015
afastada, por fim, foi afastado o alegado dissídio jurisprudencial.
Irresignado, o recorrente interpõe o presente agravo interno, insistindo na:
Documento eletrônico VDA55285905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:19
Código de Controle do Documento: 2ba7e30f-e680-4723-9e4c-a522dca0c937

(a) ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão
do Tribunal de origem quanto à existência de saldo bloqueado ainda em conta judicial
e quanto ao reconhecimento de
a partir de 2016, bem como quanto ao
animus solvendi
prequestionamento de dispositivos legais (arts. 334, 394 e 395 do CC e 523 do CPC);
(b) necessidade de
do
ao argumento de que,
distinguishing
Tema 677/STJ,
no caso, o depósito teria sido marcado por inequívoco
;
animus solvendi
(c) indevida imposição de multa do
§ 1o, do
sobre saldo
art. 523,
CPC/2015
residual não previamente recalculado, em desarmonia com os arts. 334, 394 e 395 do
Código Civil;
(d) existência de dissídio jurisprudencial, notadamente com o
quanto à interpretação dos mencionados dispositivos.
REsp 1.820.963/SP,
Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da
uma vez que toda a
Súmula 7/STJ,
narrativa fática utilizada nas razões recursais teria sido extraída do próprio acórdão
recorrido.
Contrarrazões ao agravo interno às fls.
e-STJ.
1304/1308,
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG):
O agravo interno não merece acolhimento.
1. Inicialmente, o agravante renova a tese de negativa de prestação
jurisdicional, sustentando que o Tribunal de origem teria deixado de se manifestar: (i)
sobre a existência de saldo remanescente em conta judicial, proveniente do bloqueio
realizado em 2014, que deveria ser considerado em eventual recálculo e para a
incidência da multa do
§ 1o, do CPC; e
sobre a incidência dos arts. 334,
art. 523,
(ii)
394, 395 do CC e 523 do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.
Não lhe assiste razão.
Do exame dos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul enfrentou de maneira suficiente as questões centrais da controvérsia,
notadamente quanto à aplicação do
e ao regime da multa do
§
Tema 677/STJ
art. 523,
1o, do CPC.
O acórdão recorrido consignou, de forma clara, que (fls.
e-STJ):
1132/1134,
Dessa forma, na hipótese em comento, os juros e a correção monetária sobre o
valor condenatório devem incidir até a data do efetivo pagamento, este
considerado como sendo a data da expedição do alvará à parte credora, em
30.01.2020 (e não apenas até a data do bloqueio, em 07.03.2014).
[...] Da multa legal Como visto supra, não há falar em incidência da multa legal
do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (antigo
-J do
)
art. 475
CPC/73
sobre a quantia incontroversa admitida e previamente depositada nos autos.
Documento eletrônico VDA55285905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:19
Código de Controle do Documento: 2ba7e30f-e680-4723-9e4c-a522dca0c937

Isso porquanto dentro do prazo de intimação do banco para pagamento, através
da NE
evento 3, PJ13, p. 39, este se manifestou, colocando à
25/2016,
disposição da parte credora o valor de R$ 188.437,17, através da petição datada
de 17.02.2016 (evento 3, PJ13, p. 41). Assim sendo, não há falar em incidência
de multa legal sobre tal quantia.
Em sede de embargos de declaração, o Tribunal estadual foi expressamente
provocado a se manifestar sobre a alegada existência de saldo remanescente em
conta judicial e sobre a necessidade de abatimento dessa reserva em eventual
recálculo e incidência de multa. A Corte local, ao rejeitar os aclaratórios, assentou, em
síntese, que a discussão sobre eventual saldo residual e sobre a forma de sua
imputação em cálculos posteriores deveria ser deduzida e examinada na origem, após
o recálculo das contas e à vista de eventual saldo remanescente (fls.
e-
1168/1170,
STJ).
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que não há
negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão examina a matéria posta em
juízo e apresenta fundamentação adequada, ainda que em sentido contrário ao
interesse da parte. Não está o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique, de forma clara e coerente,
as razões de seu convencimento.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ASTREINTES. ATUALIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 283/STJ.
INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 523,
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. POSSIBILIDADE.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 2037711 SP
Relator.: Ministra
2022/0352309-9,
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA,
03/05/2023,
Data de Publicação: DJe 10/05/2023)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO.
DO
ART. 356
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO
GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2283537 BA
Relator.: Ministro
2023/0018284-4,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
T3 -
26/02/2024,
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO CONTRAPOSTO.
ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO DE
COMODATO VERBAL E POSSE PRECÁRIA. ESBULHO RECONHECIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55285905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:19
Código de Controle do Documento: 2ba7e30f-e680-4723-9e4c-a522dca0c937

[...] RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido enfrenta, de forma fundamentada, todas as
questões relevantes ao deslinde da causa, inexistindo omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, afastando a alegada negativa de
prestação jurisdicional.
4. A análise sobre a natureza da posse exercida pelos réus se decorrente de
doação ou comodato foi feita com base no conjunto fático-probatório, concluindo-
se pela existência de comodato verbal, posse precária e posterior esbulho, nos
termos dos arts. 541 e 579 do Código Civil e 560 do CPC.
5. A modificação dessa conclusão demandaria o reexame de provas,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
6. A inexistência de pertinência na realização de prova pericial para aferir
benfeitorias foi justificada diante da fragilidade documental apresentada, não
configurando cerceamento de defesa.
7. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das
partes, mas apenas a indicar, de forma fundamentada, as razões de seu
convencimento.
[...] (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.975.776/RJ,
julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)
Cumpre consignar que o acórdão estadual analisou expressamente a
incidência do
bem como o alcance da multa do
§ 1o, do CPC,
Tema 677/STJ,
art. 523,
tendo apenas deixado para a fase de readequação dos cálculos eventual debate sobre
saldo residual, o que, por óbvio, supõe apuração numérica ainda a ser realizada.
Em relação ao alegado prequestionamento ficto, o próprio agravante
reconhece que a matéria jurídica atinente aos arts. 334, 394, 395 do CC e 523 do CPC
foi efetivamente debatida sob a perspectiva da aplicação do
sendo
Tema 677/STJ,
consolidado, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que o que se exige é o
prequestionamento da matéria, e não a menção numérica e literal de cada dispositivo
legal.
Logo, à míngua de omissão relevante, não há falar em violação do art. 1.022
do CPC.
2. No mérito, sustenta o agravante que, no caso concreto, não se amoldaria
a tese firmada no
porquanto o depósito judicial, ainda que
Tema 677/STJ,
originariamente decorrente de bloqueio, teria sido, desde 2016, acompanhado de
inequívoco
, demonstrado pela concordância do Banco com o
animus solvendi
levantamento do valor pela credora e pelo requerimento de expedição de alvará.
Afirma que a ausência de liberação se deveu exclusivamente a deliberação do Juízo e
à realização de perícia contábil, de modo que seria injusto responsabilizá-lo pelos
encargos moratórios até 2020.
Como já consignado na decisão monocrática, o Tribunal de origem, ao
reaplicar a tese do
assim deliberou (fls.
e-STJ):
Tema 677/STJ,
1128/1136,
Da data à atualização (correção monetária e juros) do valor executado
A sentença de origem (evento 3, PJ20, p.
) considerou correto o cálculo do
21/42
Perito Contador do evento 3, PJ19, p.
(fl. 721 dos autos físicos) que
04/12
Documento eletrônico VDA55285905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:19
Código de Controle do Documento: 2ba7e30f-e680-4723-9e4c-a522dca0c937

atualizou, com juros, o valor devido somente até a data do bloqueio na conta do
banco executado (ou seja, até 06.03.2014).
A partir desse entendimento, concluiu-se que dos R$ 188.437,17 levantados
pela parte credora, R$ 25.082,08 teriam sido a maior. Determinou-se que a parte
devolvesse a quantia, então, com correção monetária pelo IGP-
credora/apelante
M desde o levantamento (31.01.2020, cfe. evento 3, PJ19, p. 19).
A empresa apelante recorre para que incida correção monetária e juros de mora
sobre o valor devido até a data do efetivo pagamento (qual seja, 31.01.2020, ou,
subsidiariamente, da concordância da parte credora para levantamento do valor
incontroverso), e não apenas até o bloqueio (07.03.2014).
Com efeito, em que pese anteriormente o entendimento jurisprudencial sobre o
tema fosse o de que após o depósito judicial do valor da condenação não mais
caberia imputar à parte devedora a incidência de juros moratórios e correção
monetária, atualmente o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.o 677),
1.348.640/RS,
firmou o seguinte entendimento:
[...] Dessa forma, na hipótese em comento, os juros e a correção monetária
sobre o valor condenatório devem incidir até a data do efetivo pagamento, este
considerado como sendo a data da expedição do alvará à parte credora, em
30.01.2020 (e não apenas até a data do bloqueio, em 07.03.2014).
Veja-se que embora houvesse depósito anterior à intimação da parte executada
para pagamento, o fato é que a credora somente levantou parte do valor
bloqueado em 30.01.2020. Daí que persiste a responsabilidade da parte
devedora pelo pagamento da correção monetária e juros moratórios, segundo
fixados na sentença judicial transitada em julgado no processo de conhecimento.
Cumpre sinalar também que a empresa apelante não teve acesso ao valor
incontroverso, mesmo com a inicial concordância do banco executado, o qual,
todavia, no seguimento, conforme o relatório do agravo de instrumento
interposto pela ora recorrente, para levantamento da quantia incontroversa (AI no
70074766254, evento 3, PJ16, p.
) disse ser "impossível levantar os valores
6/12
depositados, pois há necessidade de aguardar a perícia".
[...] Assim sendo, impõe-se a desconstituição da sentença, para que o cálculo do
valor devido à empresa recorrente seja atualizado, com juros de mora até a data
do efetivo levantamento da quantia para que, então, se dê a amortização. Ante a
desconstituição da sentença, prejudicado o exame de sucumbência.
O voto condutor no
que ensejou a readequação do
REsp 1.820.963/SP,
é claro ao afirmar que o depósito efetuado a título de garantia do juízo
Tema 677/STJ,
ou proveniente de penhora de ativos financeiros não configura, em regra, pagamento
com
, não afastando, por si só, a incidência dos consectários da mora,
animus solvendi
até que o numerário seja efetivamente disponibilizado ao credor.
No particular, a distinção pretendida pelo agravante parte da premissa de
que o depósito, em determinado momento, teria passado a ser qualificado como
pagamento voluntário, à mercê de manifestações processuais pelas quais o devedor
teria consentido com o levantamento do valor pela exequente.
A definição da existência ou não desse marco temporal e de seus reflexos
sobre o afastamento da mora exige, todavia, reexame minucioso de fatos e provas
(histórico de intimações, teor exato das petições, efetiva disponibilidade da conta
judicial, extensão do bloqueio inicial, grau de controvérsia remanescente etc.),
providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55285905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:19
Código de Controle do Documento: 2ba7e30f-e680-4723-9e4c-a522dca0c937

A conclusão alcançada pela Corte estadual – no sentido de que o animus
não se aperfeiçoou até a efetiva expedição de alvará em favor da credora, de
solvendi
modo a justificar a incidência de juros e correção até
– constitui típico juízo
30/01/2020
de valoração probatória, não passível de reforma na estreita via do recurso especial.
Acresça-se que os arts. 334, 394 e 395 do Código Civil, que regem a
dinâmica do pagamento e da mora do devedor, foram corretamente interpretados pelo
Tribunal local à luz do
reputando-se não configurado pagamento
Tema 677/STJ,
voluntário apto a extinguir ou reduzir a mora antes da efetiva disponibilização dos
valores.
Assim, a pretensão de afastar a incidência da referida tese repetitiva,
limitando os encargos até 2016, esbarra frontalmente no óbice intransponível da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
PENHORA
DE
CRÉDITOS
DA
DEVEDORA.
LEVANTAMENTO PARCIAL. PEDIDO DE NOVO LEVANTAMENTO DAS
DIFERENÇAS DOS ENCARGOS INCIDENTES ENTRE A DATA DO PEDIDO E
DO EFETIVO LEVANTAMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE PARTIU DE
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. REFORMA DA DECISÃO. TEMA 677/STJ.
REVISÃO. APLICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Decisão agravada que parte de premissa equivocada, eis que a situação dos
autos não trata de depósito judicial do valor devido em instituição financeira, mas
de penhora de crédito da parte devedora, com levantamento parcial.
2. O Tema no
passou por revisão perante o Superior Tribunal de
677/STJ
Justiça, tendo sido revista a tese para fixação do seguinte entendimento:
"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou
decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do
pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título
executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor,
deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno provido para se negar provimento ao agravo em recurso
especial.
(STJ - AgRg no AREsp: 812131 RJ
Relator.: MARIA ISABEL
2015/0282957-0,
GALLOTTI, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
22/05/2023,
Publicação: DJe 25/05/2023)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA NO TÍTULO EXEQUENDO.
REMUNERAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. TEMA N. 677 DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do
revisou a tese fixada no Tema n. 677 e
REsp n. 1.820.963/SP,
definiu que, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo
ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do
pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título
executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor,
deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
Documento eletrônico VDA55285905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:19
Código de Controle do Documento: 2ba7e30f-e680-4723-9e4c-a522dca0c937

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ nas hipóteses em que o acolhimento da
tese recursal reclama, necessariamente, o reexame do arcabouço fático-
probatório dos autos.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2268452 MS
Relator.: Ministro JOÃO
2022/0396471-3,
OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
09/09/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)
3. No que toca à multa legal, o acórdão recorrido foi explícito ao afastar a

incidência da penalidade de 10% sobre a quantia incontroversa que o Banco, dentro do
prazo legal, colocou à disposição da credora, assentando a possibilidade de incidência
da multa apenas sobre eventual saldo remanescente, caso não pago após intimação
específica (fl. 1134, e-STJ), veja-se:
Da multa legal
Como visto supra, não há falar em incidência da multa legal do artigo 523, § 1o,
do Código de Processo Civil (antigo
-J do
) sobre a quantia
art. 475
CPC/73
incontroversa admitida e previamente depositada nos autos.
Isso porquanto dentro do prazo de intimação do banco para pagamento, através
da NE
evento 3, PJ13, p. 39, este se manifestou, colocando à
25/2016,
disposição da parte credora o valor de R$ 188.437,17, através da petição datada
de 17.02.2016 (evento 3, PJ13, p. 41). Assim sendo, não há falar em incidência
de multa legal sobre tal quantia. Sobre o tema:
[...] Sobreleva mencionar, a multa legal de 10% poderá incidir, contudo, sobre
eventual saldo devedor remanescente que exista após a devida amortização dos
valores em 30.01.2020.
De outro norte, não houve recurso quanto às custas processuais a serem
ressarcidas e honorários advocatícios da fase de conhecimento, nada havendo a
retificar a respeito.
Tal solução está em harmonia com a orientação desta Corte, segundo a
qual a multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do
do
art. 523
CPC/2015
serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em
juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito,
:
in verbis
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO
PARA
GARANTIA
DO
JUÍZO.
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO
§
ART. 523,
1o, DO
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CPC/2015.
[...] 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida
deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no
§ 1o,
art. 523,
do CPC/2015.
4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do
do
art. 523

serão excluídos apenas se o executado depositar CPC/2015
voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu
levantamento a qualquer discussão do débito.
5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o
valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente
que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o
débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no
§
art. 523,
1o, do CPC/2015.
6. Recurso especial conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA55285905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:19
Código de Controle do Documento: 2ba7e30f-e680-4723-9e4c-a522dca0c937

(STJ - REsp: 2007874 DF
Data de Julgamento:
T3
2021/0106828-2,
04/10/2022,
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERSO PARA GARANTIA DO JUÍZO
VISANDO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA
DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO
§ 1o, DO CPC.
ART. 523,
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quem realiza depósito para discutir o montante da sua dívida, não a
paga e, por isso, não extingue a obrigação, deve arcar com os
consectários legais, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 523,
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2337633 MA
Relator.: Ministro
2023/0109223-3,
MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA,
30/10/2023,
Data de Publicação: DJe 03/11/2023)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR
INCONTROVERSO
LEVANTADO.
INCIDÊNCIA
APENAS
SOBRE
O
REMANESCENTE. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de complementação de aposentadoria em fase de cumprimento de
sentença.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que somente é considerado como pagamento o depósito,
em juízo, da quantia devida sem condicionar o seu levantamento à
discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de
sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa e dos
honorários (art. 523, § 1o, do CPC) quando o depósito se deu a título de
garantia do juízo. Precedentes.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 2098817 RS
Relator.: Ministra
2023/0344210-7,
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA,
16/09/2024,
Data de Publicação: DJe 23/09/2024)
Na hipótese, como visto, o Tribunal estadual, à vista das peculiaridades do
caso concreto, reconheceu a ausência de multa sobre a parcela tempestivamente
posta à disposição da credora e, de outro lado, admitiu a incidência da penalidade
apenas sobre eventual saldo residual, a ser apurado, desde que não pago após
intimação específica. Essa determinação é plenamente compatível com a literalidade do
§ 1o, do CPC e com a jurisprudência desta Corte, a atrair a incidência da
art. 523,
Súmula 83/STJ.
Quanto à alegação de que o saldo remanescente ainda estaria
integralmente garantido por quantia superior depositada em conta judicial desde 2014,
a afastar, inclusive, eventual multa, trata-se, novamente, de questão que demanda
Documento eletrônico VDA55285905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:19
Código de Controle do Documento: 2ba7e30f-e680-4723-9e4c-a522dca0c937

análise fático-probatória, relacionada ao exato montante bloqueado, à destinação dada
ao valor levantado e à existência ou não de sobra efetiva suficiente para cobrir
eventual diferença.
A Corte estadual deixou expressamente consignado que a forma de
imputação desse eventual saldo deveria ser discutida perante o Juízo de primeiro grau,
após a readequação dos cálculos, o que, repita-se, não implica omissão, mas definição
de competência para o exame de matéria eminentemente numérica.
Logo, também nesse ponto, não se verifica violação ao
do
art. 523
tampouco aos arts. 334, 394 e 395 do Código Civil.
CPC/2015,
4. Quanto à interposição do especial pela alínea “c”, a decisão monocrática
consignou a ausência de atendimento dos requisitos formais previstos no
§
art. 1.029,
1o, do CPC e no
do RISTJ, ao fundamento de que o recorrente se limitou a
art. 255
transcrever ementas de julgados, sem proceder ao indispensável cotejo analítico entre
os paradigmas indicados e o acórdão recorrido, tampouco demonstrar a similitude
fática entre os casos confrontados.
O agravo interno não é capaz de infirmar tal conclusão.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a mera transcrição de
ementas, desprovida da realização do necessário cotejo analítico que evidencie a
similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a
divergência jurisprudencial. Precedentes: AgInt no REsp: 1931792 MA 2021/0103644-9,
Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
20/06/2022,
AgInt no REsp: 1965738 SP
Data de Julgamento:
22/06/2022;
2021/0331524-4,
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
AgInt no
23/05/2022,
26/05/2022;
REsp: 2015417 PR
Relator.: Ministro PAULO DE TARSO
2022/0225879-3,
SANSEVERINO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
27/03/2023,
Publicação: DJe
e AgInt no AREsp: 2126028 SP
Relator.:
29/03/2023
2022/0138141-1,
Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
14/08/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023
No caso, o agravante não demonstra, de forma clara e precisa, quais
dispositivos de lei federal teriam recebido interpretação divergente nos acórdãos
confrontados, nem especifica, em cotejo analítico, a identidade fática entre o presente
caso e os paradigmas colacionados (inclusive aquele relativo ao
,
REsp 1.820.963/SP)
limitando-se a reiterar a tese de que o depósito com
afastaria a
animus solvendi
incidência dos consectários da mora.
Desse modo, permanece hígida a aplicação, por analogia, da
por deficiência de fundamentação recursal.
Súmula 284/STF,
Mesmo que assim não fosse, o mesmo óbice que inviabiliza o conhecimento
do recurso pela alínea “a”, a saber, impossibilidade de reexame de fatos e provas (
, impede igualmente o exame pela alínea “c”, nos termos do
Súmula n. 7/STJ)
entendimento consolidado desta Corte (AgInt no AREsp: 1904140 SP 2021/0149646-1,
Documento eletrônico VDA55285905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:19
Código de Controle do Documento: 2ba7e30f-e680-4723-9e4c-a522dca0c937

Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
T4 -
21/02/2022,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
AgInt no AREsp: 2076695 MG
25/02/2022;
Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de
2022/0050982-1,
Julgamento:
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
24/04/2023,
28/04/2023;
AgInt no AREsp: 2481612 SP
Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA,
2023/0356327-0,
Data de Julgamento:
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
15/04/2024,
AgInt no AREsp: 2507694 SP
Relator.: Ministro
18/04/2024;
2023/0371125-6,
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA,
23/09/2024,
Data de Publicação: DJe
.
25/09/2024)
5. Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55285905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:19
Código de Controle do Documento: 2ba7e30f-e680-4723-9e4c-a522dca0c937

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.156.740 / RS
Número Registro: 2024/0251954-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021416420058210128 21416420058210128 50006458420208210128
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - PR016948
CÉSAR AUGUSTO TERRA - PR017556
RECORRIDO
: INDÚSTRIA DE BRITAS CHEMELLO LTDA
ADVOGADO
: NAURA TERESINHA RECH - RS031465
INTERES.
: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS : JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - PR016948
CÉSAR AUGUSTO TERRA - PR017556
AGRAVADO
: INDÚSTRIA DE BRITAS CHEMELLO LTDA
Documento eletrônico VDA55530210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:37
Código de Controle do Documento: c1652b0b-2010-482b-b0f8-66d828a67eb7

ADVOGADO
: NAURA TERESINHA RECH - RS031465
INTERES.
: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:37
Código de Controle do Documento: c1652b0b-2010-482b-b0f8-66d828a67eb7